Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-76.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO NÃO EFETIVADO. CONTA BLOQUEADA PELO BANCO. EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com relação à parte requerida LIBERTY SEGUROS S/A ao considerar não haver nexo causal entre o dano alegado e a conduta da seguradora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Narra o autor ter realizado contrato de seguro com a ré Liberty Seguros, cujo pagamento se daria por débito automático das parcelas em conta que possui junto ao requerido Banco Inter. Informa que o débito automático da primeira parcela não foi efetivado porque, segundo o banco, sua conta estaria bloqueada. Entende que o bloqueio foi injustificado por não haver qualquer pendência com a instituição.
5. De início, importa informar ter sido homologado acordo celebrado entre o autor e o Banco Inter (ID 61370224).
6. Em sua narrativa, o autor alega que o bloqueio indevido de sua conta corrente, administrada pelo Banco Inter, impossibilitou o débito automático das parcelas do seguro, o que vem lhe causando injustos transtornos.
7. Em razões recursais, insiste na alegação de que houve falha na prestação de serviço por parte da seguradora por ser esta a responsável por realizar os descontos das parcelas. Afirma que, não sendo possível realizar os descontos, seria obrigação da seguradora avisar ou enviar-lhe os boletos mensais. Sustenta que “Não houve qualquer explicação por parte da ré do porque não estão efetivando os descontos e permanecem com a falha na prestação de serviço”. Ainda, ressalta estar “imensamente apreensivo nesta situação, pois achava o débito iria ocorrer e que seu veículo estaria seguro, o que não ocorre no caso. Caso ocorra um dano a seu veículo, o autor não pode ser responsabilizado porque conferiu a parte ré o dever de descontar as parcelas que não estão sendo realizadas”.
8. Por sua vez, a seguradora esclareceu não ter conseguido processar o pagamento da parcela do seguro pela modalidade “débito automático” em razão de a conta do autor ter sido bloqueada pelo Banco Inter. Afirmou que, no caso, a alternativa seria o pagamento das parcelas através de boleto, o que foi feito.
9. A opção do debito automático é apenas uma das formas de se efetuar o adimplemento da obrigação, sendo ainda responsabilidade do titular da conta a vigilância acerca de sua efetivação e, em caso negativo, deve este procurar o credor e realizar o pagamento.
10. Na forma do art. 304 do CC, aliado aos arts. 334 e 394 do CC, compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação. Desse modo, a inviabilidade do desconto da parcela não exime o autor da obrigação de quitar o débito, uma vez ter pleno conhecimento do dia de vencimento e valor do débito, bem como meios legais que viabilizam o pagamento.
11. Feitas essas considerações, acrescenta-se trecho da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
Assim, não se evidencia, a meu sentir, qualquer responsabilidade civil por parte da seguradora demandada, dada a manifesta ausência de comprovação de sua vinculação com o suposto bloqueio, restando-lhe, de fato, apenas e tão somente, gerar os boletos para pagamento pelo consumidor, diante do bloqueio da conta pela instituição financeira.
Tenho, assim, que as obrigações civis decorrentes de um inadimplemento contratual deveriam ter sido, de fato, demandadas contra o banco com quem tenha sido o responsável pela alegada falha na prestação dos serviços, e não contra a seguradora que simplesmente se viu impossibilitada de realizar a cobrança regular mediante débito em conta.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).